Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706483-80.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam na petição de ID no 33689497 a composição de acordo. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inciso XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento do feito. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que as procurações juntadas aos autos conferem poderes aos advogados das partes para transigirem, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo no caso de descumprimento. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito